Tribunal: TJSP
Processo: 1010591-94.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante SVI CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM
GERAL LTDA. - EPP, é embargado AREIÃO VITÓRIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 – Campinas
Embargante: SVI Cargo Transporte Rodoviário de Cargas em Geral Ltda.Epp
Embargada: Areião Vitória Ltda. Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44464)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07)
opostos por SVI Cargo Transporte Rodoviário de Cargas em Geral
Ltda.Epp contra o v. acórdão de fls. 222/230, autos em apenso, em que
alega omissão/contradição e pretende o prequestionamento. Afirma que
o acórdão foi omisso quanto a prova dos lucros cessantes. Relata o
documento que demonstra o faturamento que foi produzido por
terceiros. Aventa a possibilidade de liquidação por arbitramento do valor
dos lucros cessantes. Assevera sobre a contradição em relação ao
reconhecimento de culpa da embargada e ausência de condenação a
reparação integral dos prejuízos. Prequestiona a matéria. Postula o
acolhimento dos embargos de declaração.
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
3
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora
rever o decidido.
O apego à alegada omissão e contradição não
prospera.
A embargante busca, na verdade, seja efetuado
novo julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma
julgadora. Ora, o mero inconformismo da embargante não se confunde
com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na via
estreita dos embargos de declaração.
O acórdão deixou claro que não houve a
comprovação dos alegados lucros cessantes, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de forma que sequer há se falar
em liquidação por arbitramento, aventado nestes embargos de
declaração.
Ainda, conforme constou do aresto, a empresa
possui outros diversos caminhões, o que justifica o longo prazo/demora
para realização do conserto do veículo (71 dias).
Ademais,
dos
documentos
apresentados,
representado a média do faturamento, foram elaborados de forma
unilateral, não socorrendo o fato de ter sido elaborado por terceira
empresa. Ressalta-se, no mais, que houve a devida impugnação pela
parte contrária a respeito dos alegados lucros cessantes, conforme defesa
apresentada às fls. 58/78, diferentemente do alegado pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Conforme constou do aresto: A apuração
média realizada às fls. 07/08 não serve para comprovação dos alegados
prejuízos, pois não amparada por documentos que demonstrassem os
ganhos nos valores mencionados, como notas de prestação de serviços.
A planilha de vendas realizadas apresentada às fls. 48/50 elaborado
unilateralmente não tem o condão de demonstrar as perdas alegadas
pela autora. Ademais, de referida planilha, vê-se que a empresa possui
outros caminhões, o que talvez justifique a demora para o conserto do
veículo 71 dias. Enfim, a mera alegação de lucro cessante, independente
de prova, não se presta à condenação. É imprescindível que a parte
apresente nos autos a devida demonstração de que o dano, causado
pelo adverso, tenha sido capaz de impor prejuízos, o que não há nos
autos (fls. 228/229).
Dessa forma, não há omissão, contradição ou
violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar,
ainda, que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo,
não tem o condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o
condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de
declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
5
julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se que
as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
6
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido
embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010591-94.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
7
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos
no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os
embargos opostos com finalidade de prequestionamento, para propiciar
a interposição de futuro recurso especial, devem observar os requisitos
exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil (que substituiu o
antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a situação
(Embargos de declaração n.o 1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j.
05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator